Tribunal: TJES
Processo: 0018492-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018492-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO RAMOS CRISTO e outros (4)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. O evento envolveu manobra irregular do condutor do veículo que, ao reduzir bruscamente a velocidade e efetuar conversão sem a devida cautela, causou a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima. A sentença condenou os réus ao pagamento de danos materiais, danos morais e pensão vitalícia ao genitor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) Definir se os valores fixados a título de danos morais são adequados e devem ser majorados. (ii) Estabelecer se o pensionamento vitalício deve ser mantido, considerando a dependência econômica presumida entre genitor e vítima. (iii) Determinar a base de cálculo da pensão mensal, considerando os rendimentos da vítima. (iv) Fixar o termo inicial e a forma de pagamento das parcelas vencidas de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e o impacto emocional nos familiares. O valor deve ser majorado para refletir adequadamente o sofrimento experimentado.

4. A presunção de dependência econômica entre genitor e filho maior, em famílias de baixa renda, é admitida na jurisprudência do STJ, justificando o pensionamento vitalício.

5. A base de cálculo da pensão deve ser ajustada para refletir a renda comprovada da vítima, ao invés do salário-mínimo, garantindo a proporcionalidade da reparação.

6. O termo inicial para pagamento da pensão deve ser a data do evento danoso, com juros de mora a partir desse momento e correção monetária a partir da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. As parcelas vencidas de pensão, entre o evento danoso e o trânsito em julgado, devem ser pagas em parcela única, nos termos do art. 950 do Código Civil e considerando os entornos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido e recurso da parte requerida desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores de indenização por danos morais devem ser proporcionais à gravidade do evento e ao sofrimento experimentado pelas vítimas indiretas, considerando o caráter reparatório e punitivo da condenação.

2. A dependência econômica presumida entre genitor e filho maior justifica a fixação de pensionamento vitalício em caso de famílias de baixa renda.

3. A base de cálculo do pensionamento deve refletir a renda comprovada da vítima, sempre que esta estiver demonstrada nos autos.

4. O termo inicial para pagamento de pensão por morte é a data do evento danoso, com juros de mora a partir dessa data e correção monetária desde a sentença.

5. As parcelas vencidas de pensão entre o evento danoso e o trânsito em julgado podem ser exigidas em parcela única.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 948 e 950; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/11/2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9290931 e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291286, com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória”
ajuizada por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO em face de JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a condenar a parte requerida, de forma solidária, ao (1) pagamento da quantia de R$15.000,00 para cada irmão da vítima, bem como R$ 25.000,00 para o genitor, a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir do trânsito em julgado da presente sentença;, bem como ao (2) pagamento de danos materiais, no valor de R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), referente as despesas funerárias, a quantia de R$ 3.144,15 (três mil cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos) em razão do furto do celular, além de R$ 23.446,15 (vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), referente a perda total do veículo, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação. Nada obstante, também condenou a parte requerida ao pensionamento, correspondente à 1/3 do salário-mínimo ao genitor da vítima, com correção monetária e juros legais a partir da data do trânsito em julgado. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
pleiteiam a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando, em síntese, que o
quantum
fixado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece parâmetros de 300 a 500 salários-mínimos em casos de dano-morte. Requerem a elevação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o genitor e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada irmão. Nada obstante, também defende que a revisão da base de cálculo do pensionamento, apontando que a renda da vítima foi comprovada nos autos e deveria ser utilizada como parâmetro para o arbitramento da pensão, no valor médio de R$ 2.379,33, em vez de 1/3 do salário-mínimo, a ser paga desde a data do falecimento da vítima (em 03/10/2018).

Subsidiariamente, na hipótese deste órgão julgador entender que não restou comprovada a renda da vítima, requer que o marco inicial a ser considerado para incidência de juros de mora e correção monetária, seja, respectivamente, a partir do evento danoso e do arbitramento da sentença, conforme entendimento das Súmulas 54 e 362 do STJ. Pugna ainda que conste, de forma expressa, que as parcelas vencidas (entre a data do acidente de trânsito até o trânsito em julgado da ação) sejam pagas em parcela única.

Por sua vez,
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
argumentam, em suma, a existência de culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, sustentando que esta conduzia motocicleta em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito, e que sua conduta rompeu o nexo causal entre a conduta dos apelantes e o evento danoso. Subsidiariamente, defendem a ocorrência de culpa concorrente, requerendo que eventual condenação seja reduzida proporcionalmente à responsabilidade da vítima, em percentual não inferior a 50%. Outrossim, pleiteiam a exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia ao genitor da vítima, alegando ausência de comprovação de dependência econômica e convivência sob o mesmo teto. Por fim, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, por alegarem hipossuficiência financeira, com base em declaração de pobreza apresentada nos autos.

Contrarrazões apresentadas por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9291291 apresentando impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte contrária e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291303, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCO S.A.
no Id n. 9291304, pugnando pelo provimento do recurso interposto por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291303.

O Banco Apelado também apresentou contrarrazões no Id n. 9291305, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9291291.

Despacho no Id n. 9884767 determinando a intimação dos apelantes
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
para que apresentassem documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Petitório de
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
lançado no Id n. 10150574 informando o pagamento do preparo recursal (Id n. 10150573).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 11578798, opinando pelo provimento do recurso interposto pela parte autora e pelo parcial provimento do recurso interposto por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER, reformando a r. sentença para reconhecer a responsabilidade solidária de BRADESCO SEGUROS S.A., nos limites da apólice.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9290931 e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291286, com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória”
ajuizada por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO e LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO em face de JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a condenar a parte requerida, de forma solidária, ao (1) pagamento da quantia de R$15.000,00 para cada irmão da vítima, bem como R$ 25.000,00 para o genitor, a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir do trânsito em julgado da presente sentença;, bem como ao (2) pagamento de danos materiais, no valor de R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), referente as despesas funerárias, a quantia de R$ 3.144,15 (três mil cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos) em razão do furto do celular, além de R$ 23.446,15 (vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), referente a perda total do veículo, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação. Nada obstante, também condenou a parte requerida ao pensionamento, correspondente à 1/3 do salário-mínimo ao genitor da vítima, com correção monetária e juros legais a partir da data do trânsito em julgado. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame de ambos os recursos.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
ajuizaram a Ação Indenizatória em face de
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
, alegando, em epítome, que no dia 03/10/2018, o primeiro requerido trafegava com o veiculo ASX 2.0 4WD (Importado), placa MPK2394/ES, ANO/MODELO: 2013/2013, na pista da esquerda, quando, repentinamente, visando fazer um retorno, teria reduzido bruscamente a velocidade do seu veículo e, imediatamente, virou à esquerda, numa manobra irregular, surpresando a vítima, momento então que colidiu na lateral do veículo, vindo a óbito.

Os autores destacaram, em sua peça vestibular, a conclusão do Laudo Pericial nº 17.209/2018, que atestou “como causa básica e determinante do acidente a não utilização da pista destinada para a realização do retorno e a redução brusca de velocidade de UT-02, com o intuito de acessar o retorno, dentro da pista de tráfego de UT-01” e estabeleceu “como causa imediata à causa básica o excesso de velocidade de UT-01”. Os autores destacaram ainda que “o requerido JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei 9.503/97”, argumentando, assim, que não existem dúvidas de que quem deu causa ao acidente foi o condutor requerido, ante a conduta imprudente ao realizar a manobra de forma irregular.

Sustentaram que a morte de Wilhan gerou sofrimento profundo, caracterizando o chamado "dano em ricochete", afetando gravemente o pai e os irmãos, que tinham relação próxima com a vítima. Relataram ainda prejuízos financeiros pela destruição da motocicleta da vítima (avaliada em R$ 20.302,00), despesas funerárias (R$ 3.160,00) e pelo furto de bens pessoais no local do acidente, como o celular (avaliado em R$ 3.144,15). Pleitearam pensão para Adil Uliana, correspondente a 2/3 da renda mensal da vítima até o que seria a idade de 25 anos de Wilhan, e posteriormente 1/3 até a idade de 72 anos.

Após terem sido devidamente citados, os requeridos
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
apresentaram peça contestatória.

Em contestação apresentada às fls. 172-201,
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
apresentou preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do segundo e terceiro requerentes (irmãos da vítima). No mérito, argumentou pela culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito noticiado nos autos e, subsidiariamente, pela culpa concorrente. Também alegou que o primeiro Requerente não trouxe documentos comprobatórios do alegado dano material que sofreu, não sendo cabível o pagamento de pensão alimentícia. Além disso, requereu a denunciação da lide, alegando que a segunda Requerida possui seguro contra danos causados a terceiros por decorrência de acidentes.

MARIA DE LOURDES ROVER
, em peça contestatória apresentada às fls. 206-224, apresentou as mesmas teses de defesa de
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
, pugnando também pela denunciação da lide de BRADESCO SEGUROS S.A. e apresentando preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do segundo e terceiro requerentes (irmãos da vítima).

Réplica às fls. 228-243 e Id n. 228-245.

Acostada cópia de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Serra/ES às fls. 257-267, nos autos da Ação Criminal nº 0016756-19.2019.8.08.0035, que condenou o réu naqueles autos (JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES) nas íras do art. 302 da Lei nº 9.503/1997.

Manifestação de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
acostada às fls. 270-289, aceitando a denunciação, nos estritos limites contratuais legais.

Termo de audiência Id n. 29008611.

Memoriais apresentados em Id n. 29183295, 29601709 e 29643213.

Parecer do Ministério Público opinando pela procedência da ação em Id n. 31345523.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Impõe-se a procedência dos pedidos autoral, pelas razões fáticas e jurídicas que seguem.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, como é o caso dos autos, necessária a comprovação da culpa do agente causador do dano, nos termos do art. 186, do Código Civil.

A parte autora sustenta que a parte requerida cometera o acidente em questão quando colidiu com a motocicleta. A parte requerida, por sua vez, sustenta culpa exclusiva da vítima.

No caso dos autos, restou comprovado nos autos a culpa da parte requerida pelos danos causados à parte autora.

Nesse sentido, Código de Trânsito Brasileiro, dispõe no art.34: “que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Do Laudo Pericial, juntado às fls. 26/72, verifica-se que "em face dos vestígios analisados e da discussão apresentada, o Perito
signatário conclui como causa básica e determinante do acidente a não utilização da pista destinada para a realização do retorno e a redução brusca de velocidade de UT- 02, com o intuito de acessar o retorno, dentro da pista de tráfego de UT-01.”

Além o mais, o parecer do Ministério Público, opinou “pela total procedência do pleito autoral, competindo ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, da indenização por danos materiais e do valor da pensão alimentícia, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Outrossim, a sentença proferida no processo criminal dispõe que: “ Agindo o réu com culpa, como no caso presente, merece ele ser responsabilizado pelo evento, já que agiu com culpa na modalidade imprudência.

[...]

Nada mais havendo, pelos motivos suso mencionados, restou certa e indene de dúvida a materialidade e a autoria do evento em questão, tendo em vista ter ficado comprovada a culpa do denunciado no evento, por isso, entendo que deve ser acolhida a tese do MP em sede de Memoriais, para que então, seja condenado o acusado JOAO LUIZ DA SILVA TORRES nos termos dos arte. 302 da Lei n'.503/97”.

Desta forma, entendo que restou caracterizada a culpa da parte demandada, consubstanciada no ato de condução de veículo automotor, vez que não operou com a diligência necessária, vindo a colidir com a motocicleta da vítima, dando azo a ocorrência do acidente, pelo que resta configurado o dever de indenizar.

Isto posto, para que alguém seja responsabilizado civilmente por um dano, é preciso que algum ato tenha sido praticado ou deixado de praticar, seja pelo próprio agente, pessoa ou por quem ele seja responsável.

No caso dos autos, a parte Requerente passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Assim, estando presentes os requisitos autorizadores da condenação por responsabilidade civil, quais sejam, o evento danoso, o nexo de causalidade e a culpa do causador do dano, entendo ser devida a indenização por danos morais pleiteada na exordial, que deverá ter o seu quantum fixado levando em consideração a necessidade de se permitir que a indenização sirva de resposta para a vítima, bem como desestimular a prática de atos que possam causar prejuízo ao outro, pelo que arbitro o quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada irmão e R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais) para o genitor.

Quanto ao pedido de indenização nos termos do artigo 948 do CC, o pensionamento é calculado com base na remuneração da vítima à época do acidente, ou, se não houver rendimentos comprovados, com base no salário-mínimo.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. 4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

No caso dos autos, não restou comprovado qual renda auferia.

Assim sendo, entendo ser devido o valor equivalente à 1/3 do salário-mínimo, até o falecimento do beneficiário, ou até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, o que ocorrer primeiro.

Alega o autor que a postura da parte requerida também lhe trouxe prejuízo de ordem material, vez que, conforme boletim de ocorrência, a vítima teve o seu celular subtraído, além do mais, em decorrência da fatalidade, os autores tiveram despesas com o funeral, bem como, o veículo que fora conduzido pela vítima, teve perda total.

Como sabido, o dano material precisa ser comprovado, não sendo possível presumi-lo.

Do que foi requerido à título de dano material, o autor FABIANO RAMOS CRISTO logrou fazer prova quanto ao valor pago , qual seja o valor de R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), referente as despesas funerárias, e o autor ADIL ULIANA CRISTO, a quantia de R$ 3.144,15 (três mil centro e quarenta e quatro reais e quinze centavos) em razão do furto do celular, bem como , R$ 23.446,15 (vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), referente a perda total do veículo.

Assim, faz-se mister acolher a pretensão autoral neste sentido.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para condenar os Requeridos, solidariamente:

a) ao pagamento no valor de R$15.000,00 para cada irmão da vítima, bem como R$ 25.000,00 para o genitor, a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir do trânsito em julgado da presente sentença;

b) bem como ao pagamento de danos materiais, no valor de R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), referente as despesas funerárias, a quantia de R$ 3.144,15 (três mil centro e quarenta e quatro reais e quinze centavos) em razão do furto do celular, bem como , R$ 23.446,15 (vinte e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), referente a perda total do veículo, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação;

c) ao pensionamento, correspondente à 1/3 do salário-mínimo ao genitor da vítima, com correção monetária e juros legais a partir da data do trânsito em julgado.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do CPC, art. 80, §5º.

Parcialmente irresignados, os apelantes
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
pleiteiam a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando, em síntese, que o
quantum
fixado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece parâmetros de 300 a 500 salários-mínimos em casos de dano-morte. Requerem a elevação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o genitor e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada irmão. Nada obstante, também defende que a revisão da base de cálculo do pensionamento, apontando que a renda da vítima foi comprovada nos autos e deveria ser utilizada como parâmetro para o arbitramento da pensão, no valor médio de R$ 2.379,33, em vez de 1/3 do salário-mínimo, a ser paga desde a data do falecimento da vítima (em 03/10/2018).

Subsidiariamente, na hipótese deste órgão julgador entender que não restou comprovada a renda da vítima, requer que o marco inicial a ser considerado para incidência de juros de mora e correção monetária, seja, respectivamente, a partir do evento danoso e do arbitramento da sentença, conforme entendimento das Súmulas 54 e 362 do STJ. Pugna ainda que conste, de forma expressa, que as parcelas vencidas (entre a data do acidente de trânsito até o trânsito em julgado da ação) sejam pagas em parcela única.

Por sua vez,
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
argumentam, em suma, a existência de culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, sustentando que esta conduzia motocicleta em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito, e que sua conduta rompeu o nexo causal entre a conduta dos apelantes e o evento danoso. Subsidiariamente, defendem a ocorrência de culpa concorrente, requerendo que eventual condenação seja reduzida proporcionalmente à responsabilidade da vítima, em percentual não inferior a 50%. Outrossim, pleiteiam a exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia ao genitor da vítima, alegando ausência de comprovação de dependência econômica e convivência sob o mesmo teto. Por fim, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, por alegarem hipossuficiência financeira, com base em declaração de pobreza apresentada nos autos.

Contrarrazões apresentadas por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9291291 apresentando impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte contrária e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291303, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCO S.A.
no Id n. 9291304, pugnando pelo provimento do recurso interposto por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
no Id n. 9291303.

O Banco Apelado também apresentou contrarrazões no Id n. 9291305, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 9291291.

Despacho no Id n. 9884767 determinando a intimação dos apelantes
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
para que apresentassem documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Petitório de
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
lançado no Id n. 10150574 informando o pagamento do preparo recursal (Id n. 10150573).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 11578798, opinando pelo provimento do recurso interposto pela parte autora e pelo parcial provimento do recurso interposto por JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER, reformando a r. sentença para reconhecer a responsabilidade solidária de BRADESCO SEGUROS S.A., nos limites da apólice.

Pois bem.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso de
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
para, a partir da análise meritória, avançar à análise do recurso interposto pela parte autora.

1) DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES E MARIA DE LOURDES ROVER

A) DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Sustentam os recorrentes que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta em alta velocidade, conforme documentos anexados aos autos. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios.

O Laudo Pericial nº 17.209/2018, acostado aos autos, atestou “como causa básica e determinante do acidente a não utilização da pista destinada para a realização do retorno e a redução brusca de velocidade de UT-02, com o intuito de acessar o retorno, dentro da pista de tráfego de UT-01” e estabeleceu “como causa imediata à causa básica o excesso de velocidade de UT-01”. Portanto, o referido documento, dotado de presunção de veracidade, concluiu que a causa básica e determinante do acidente foi a manobra irregular do veículo conduzido por João Luiz da Silva Torres, que, ao reduzir bruscamente a velocidade na pista de tráfego e efetuar uma conversão à esquerda sem observar as regras de trânsito, surpreendeu a vítima, ocasionando a colisão. Tal conduta configura infração ao art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige do condutor a devida cautela ao realizar manobras.

Nada obstante, a sentença penal condenatória proferida em desfavor de João Luiz da Silva Torres (Ação Criminal nº 0016756-19.2019.8.08.0035) reforça a conclusão de sua culpa exclusiva no evento danoso.

Logo, rejeito a alegação de culpa exclusiva da vítima.

B) DA ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE

Os apelantes alegam, de forma subsidiária, a ocorrência de culpa concorrente. Entretanto, embora o laudo técnico mencione a velocidade elevada da motocicleta da vítima como causa imediata do acidente, tal fato não é suficiente para caracterizar a concorrência de culpas. A manobra imprudente do condutor do automóvel foi apontada como a causa principal e determinante do acidente, rompendo o nexo causal em relação à eventual conduta da vítima.

Em mesmo sentido, destaco:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência. Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a ré cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo. Violação aos arts. 34 e 44 do CTB. I
nvasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial.
Alegação de que o autor trafegava em excesso de velocidade que não ficou comprovada nos autos e, ademais, não exime a requerida da sua culpa pelo evento danoso. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva da ré reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10332069020218260506 SP 1033206-90.2021.8.26.0506, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Cruzamento com placa indicativa" Pare ". Presunção legal daquele que trafegava pela via principal. Condutor que efetuou o cruzamento sem atenção suficiente. Velocidade da motocicleta que não tem o condão de elidir a culpa do veículo que ingressa na via preferencial. Dinâmica dos fatos, das fotografias juntadas e dos depoimentos colhidos que corroboram a culpa do réu pelo acidente, não estando caracterizada a culpa concorrente. Danos materiais fixados no valor indicado no orçamento mais baixo apresentado pelo autor. Danos morais e estéticos que podem ser cumulados. Indenização fixada em R$20.000,00 que não comporta alteração diante da baixa renda auferida pelos réus. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 0056540-59.2010.8.26.0506; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; g.n.)

Assim, não merece acolhida a tese de culpa concorrente.

C) DA PRETENSÃO PELA EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO

Os recorrentes requerem a exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia ao genitor da vítima, sob a alegação de inexistência de dependência econômica. No entanto, tal argumento não encontra amparo nos autos ou na jurisprudência consolidada.

A dependência econômica entre pais e filhos, ainda que não diretamente comprovada por documentos, é presumida, sobretudo no âmbito das famílias brasileiras, em que as relações de suporte econômico e emocional são intensas e perenes, independentemente da maioridade dos filhos. Essa presunção é particularmente aplicável quando a vítima residia com o genitor ou contribuía com as despesas do núcleo familiar, como restou verificado no caso concreto.

Além disso, a relação de dependência econômica foi corroborada pelo contexto fático descrito nos autos, que demonstra que o genitor sofria os reflexos financeiros advindos do falecimento da vítima, incluindo a perda de um importante auxílio para a manutenção da estrutura doméstica.

Conforme já consignado na sentença recorrida, a jurisprudência do STJ orienta que nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão desejada não se confunde com a existência de inovação recursal denominada ao reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) – destaque.

Ressalte-se, ainda, que o pensionamento em questão não configura enriquecimento sem causa, mas reparação destinada a minimizar os efeitos econômicos adversos decorrentes da morte da vítima. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção de dependência ou que demonstrem que o pensionamento seja injusto ou desproporcional, a condenação deve ser mantida.

Portanto, a exclusão da obrigação de pensionamento vitalício ao genitor não se justifica, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Desse modo, superadas as teses recursais da parte requerida, passo à análise da pretensão recursal dos requerentes.

2) DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO E LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO

A) DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS

Os recorrentes pleiteiam a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais, alegando que os montantes fixados na sentença (R$ 25.000,00 ao genitor da vítima e R$ 15.000,00 a cada irmão) são insuficientes para refletir a gravidade do evento, as consequências emocionais enfrentadas e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Ao analisar o pleito, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do sofrimento infligido, as peculiaridades do caso e as finalidades da reparação. No presente caso, a perda trágica e prematura do ente querido impôs sofrimento emocional significativo ao núcleo familiar, gerando dor intensa ao genitor e aos irmãos, conforme bem delineado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros que consideram a gravidade do dano e o efeito dissuasório da condenação em situações de "dano-morte". Em casos semelhantes, o STJ arbitra indenizações entre 300 e 500 salários-mínimos, dependendo das circunstâncias específicas (REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/11/2019). No entanto, ressalta-se que tais valores são apenas norteadores e não vinculantes, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias do caso concreto.

Embora a sentença de primeiro grau tenha adotado critério diferenciador entre o genitor e os irmãos da vítima, reconhecendo o grau de proximidade e os reflexos emocionais diferenciados, os valores fixados encontram-se aquém do razoável diante da gravidade do caso. A indenização deve ser capaz de cumprir sua função reparatória e pedagógica, não podendo ser simbólica ou meramente ilustrativa.

Assim, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para
R$ 75.000,00
em favor do genitor da vítima, considerando sua posição de maior proximidade e impacto emocional, e para
R$ 40.000,00
a cada um dos irmãos, em razão de seu vínculo afetivo direto com a vítima. Tais valores equilibram o dever de reparação pelo sofrimento causado, o caráter punitivo da condenação e o princípio da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Tal majoração também encontra respaldo nos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que têm adotado valores mais condizentes com a gravidade dos danos em casos como o presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2. A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste. 3. Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu, não se verifica. 4. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. 5. Quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas em depoimento na esfera policial. Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante. 6. Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: i) o dano; ii) o ato ilícito; e iii) o nexo de causalidade. 7. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido.
9. Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente.
10. “A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.” (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0002131-83.2013.8.08.0004, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento 04/05/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÔNIBUS CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO - ÔNUS DA PROVA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante previsão no Art. 37, § 6° da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado, ao passo que ao ente público impõe-se a prova das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro, já que foi diligente e zeloso no cumprimento de seus deveres, ou a prova de ter o dano decorrido de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, parágrafo único, do Código Civil). 3. Responde o Município pelas condutas proferidas pelos seus agentes, quando nesta qualidade causam danos a terceiros, sendo também responsável por assegurar que o transporte de pessoas realizado em veículos de sua propriedade ocorra de forma adequada e apropriada. 4. Existente do nexo de causalidade no caso, uma vez que, para além das provas documentais colacionadas, do laudo pericial preciso e do depoimento testemunhal, extrai-se que o acidente ocorrera em veículo de propriedade do Município conduzido por um de seus agentes, o que atrai a responsabilidade do ente. 5. O suposto excesso de velocidade do caminhão não é suficiente para responsabilizar seu condutor pelo acidente, porquanto o motorista do ônibus tinha total visibilidade da rodovia, não respeitou a preferência de tráfego e deu causa ao acidente ao efetuar, de forma súbita, uma conversão imprudente. 6. O erário municipal, por sua vez, não colacionou quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores/apelados, limitando-se a alegar a existência de culpa exclusiva da vítima, argumento este manifestamente contraditório ao laudo pericial disponibilizado. Portanto, deve ser mantida a responsabilidade civil do recorrente.
7. Manutenção da incidência de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0004316-61.2010.8.08.0049, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: HELOISA CARIELLO, Data do Julgamento: 17/05/2024)

Portanto, a reforma da sentença nesse ponto se impõe, ajustando os valores indenizatórios à gravidade do evento e ao dano sofrido pelos recorrentes.

B) BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO

Os recorrentes sustentam que a base de cálculo da pensão mensal fixada na sentença, correspondente ao salário-mínimo, é inadequada, pois não reflete a real capacidade econômica da vítima, que auferia renda superior, devidamente comprovada nos autos. Em análise ao pleito, verifico que a pretensão merece acolhimento.

A fixação do pensionamento deve considerar a renda efetiva ou presumida da vítima, respeitando o princípio da restituição integral, que visa colocar os dependentes na mesma situação econômica em que se encontravam antes do evento danoso. No caso em apreço, há comprovação documental de que a vítima auferia uma renda mensal de R$ 2.379,33, conforme Declaração do Imposto de Renda referente ao ano 2018 acostada às fls. 38-41 dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que, na ausência de comprovação de renda, admite-se o salário-mínimo como referência.
Contudo, quando há elementos nos autos que comprovem rendimentos superiores, a pensão deve ser calculada com base nesse valor, a fim de garantir maior correspondência com a realidade econômica e assegurar a integralidade da reparação.

Além disso, é necessário ponderar a aplicação do percentual de 1/3 sobre a renda da vítima, conforme já fixado na sentença, representando a parcela presumidamente destinada ao genitor. Esse critério é amplamente aceito na doutrina e jurisprudência, considerando que, nos casos de pais de vítimas adultas, não há dependência econômica plena, mas sim contribuição parcial ao sustento.

Ressalte-se que, além de não haver nos autos qualquer elemento de prova em sentido contrário ao referido comprovante de rendimentos, seria inaceitável supor que a vítima declararia ao Fisco renda superior àquela realmente auferida.

Assim, inviável considerar como parâmetro para a fixação do pensionamento dos Autores/primeiros Apelantes o salário mínimo.

A base de cálculo da pensão mensal deve ser ajustada para refletir a renda efetivamente auferida pela vítima, fixando-se em R$ 2.379,33 o montante a ser utilizado como referência, aplicando-se a proporção de 1/3, resultando em R$ 793,11 mensais. Tal valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros legais, garantindo a preservação de seu poder aquisitivo.

Esse ajuste na base de cálculo não apenas assegura a adequação do pensionamento ao padrão econômico real da vítima, mas também atende ao princípio da proporcionalidade e evita eventual enriquecimento sem causa dos beneficiários.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, para corrigir a base de cálculo do pensionamento em consonância com os elementos probatórios constantes nos autos.

C) TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA PENSÃO

De acordo com o entendimento firmado no âmbito do STJ, especificamente pelas Súmulas 54 e 362, os juros moratórios em hipóteses de responsabilidade extracontratual devem incidir
a partir da data do evento danoso
, considerando-se que o inadimplemento da obrigação de reparar os danos ocorre no momento do ilícito. Já a correção monetária deve incidir
a partir da data do arbitramento
, ou seja, da prolação da sentença que fixou o valor da pensão, considerando que a quantia apenas se torna exigível a partir desse marco.

Além disso, a jurisprudência entende que o marco inicial para o pagamento das parcelas mensais deve ser o
momento do evento danoso
, de modo a assegurar o princípio da reparação integral e evitar prejuízos financeiros às vítimas e seus dependentes. Esse entendimento (REsp 903.258/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/03/2010) enfatiza a necessidade de aplicação de critérios adequados para evitar injusto enriquecimento por parte do causador do dano.

No caso concreto, o acidente de trânsito que vitimou Wilhian Cristo ocorreu em
03/10/2018
, data que deve ser adotada como o termo inicial para o pagamento das parcelas vencidas de pensão. Por sua vez, os juros de mora deverão ser calculados a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incidirá desde a data do arbitramento, que corresponde à data da sentença.

Portanto,a fixação do termo inicial para o pagamento das parcelas vencidas de pensão deve ser a data do evento danoso (
03/10/2018
), com incidência de juros de mora a partir dessa mesma data e correção monetária desde a data do arbitramento.

D) DA DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA

Por fim, entendo que merece acolhimento a pretensão da parte autora quanto ao pagamento das parcelas vencidas (entre o evento danoso e o trânsito em julgado) em parcela única.

Nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil “
o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”
. Todavia, considerando-se que o
caput
do artigo refere expressamente ao pensionamento devido em razão da perda ou redução de incapacidade laborativa, há divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de pagamento da pensão por morte em única parcela.

De todo modo, cediço o entendimento de que a possibilidade prevista no parágrafo único do art. 950 do Código Civil
“não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína”
(...) ( AgInt no AREsp n. 1.309.076/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

No caso ora analisado, não restou evidenciada a incapacidade econômica da parte requerida que, ao contrário, quando intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada miserabilidade para fins de obtenção da gratuidade de justiça, prontamente realizou o pagamento do preparo recursal. Nada obstante, como bem observado pela parte autora, a apelante MARIA DE LOURDES ROVER, por exemplo, é servidora inativa (ANALISTA JUDICIARIO ESPECIAL - QS - ESCRIVAO JUDICIARIO) 1 e recebeu em FEVEREIRO/2024, o valor bruto de R$ 28.445,43, líquido de R$ 19.938,52.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LILIA APARECIDA RAMOS CRISTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: (1) Majorar os danos morais para R$ 75.000,00 ao genitor e R$ 40.000,00 a cada irmão da vítima; (2) Alterar a base de cálculo da pensão mensal para a renda de R$ 2.379,33; (3) Estabelecer os juros de mora a partir do evento danoso (03/10/2018) e a correção monetária a partir do arbitramento; (4) Determinar o pagamento das parcelas vencidas em parcela única; Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, tendo em vista o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, majorar os honorários advocatícios devidos pela parte requerida ao patrono da parte requerente em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar